Tribunal: TJES
Processo: 5009908-94.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação Criminosa
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009908-94.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MAYARA VIEIRA DUARTE e outros

COATOR: 5 VARA CRIMINAL DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009908-94.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MAYARA VIEIRA DUARTE
PACIENTE: LUCIANA LIMA DE MOURA

COATOR: 5 VARA CRIMINAL DE VITORIA, JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) IMPETRANTE: MAYARA VIEIRA DUARTE - ES32988-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA–ARTIGO 318 DO CPP - ORDEM DENEGADA. 1.
Ressaltamos que
em consulta ao Ejud, foi constatado que a paciente ostentada condenação pela prática de tráfico de drogas, bem como apesar do mandado ter sido expedido seu em desfavor, até o momento não foi cumprido. Diante de tal circunstância, sendo a paciente reincidente específica na prática do delito de tráfico de drogas e apesar de ciente da ordem prisional existente contra si, faz pesar sob a mesma a presunção de que almeja se furtar à aplicação da lei.
Em
relação a aplicação no disposto do artigo 318, do Código de Processo Penal, entendo que
cabe aqui uma necessária cautela, as
inovações trazidas pela Lei 13.257/2016 devem ser aplicadas restritivamente as singularidades que cada caso apresenta.

Assim que implementado, será designada audiência no processo.
a gravidade do crime (tráfico de drogas), efetivamente revela que a prisão domiciliar poderia importar na maior exposição dos menores, filhos da paciente, às circunstâncias nefastas que são ínsitas à narcotraficância, de modo que a negativa judicial ao pedido defensivo neste momento de análise prefacial encontra-se devidamente justificado. Precedente STJ - [...] realizando essa conduta dentro da própria casa, não se mostra recomendável a concessão da prisão domiciliar à paciente, pois não vai ao encontro do melhor interesses de seus filhos vivenciar a suposta prática criminosa organizada diariamente.4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 591.894/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020).[...]

Ordem denegada.

2 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009908-94.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MAYARA VIEIRA DUARTE
PACIENTE: LUCIANA LIMA DE MOURA

COATOR: 5 VARA CRIMINAL DE VITORIA, JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) IMPETRANTE: MAYARA VIEIRA DUARTE - ES32988-A

VOTO

Como relatado,
trata-se de H
abeas Corpus
, impetrado em favor de
LUCIANA LIMA DE MOURA
,
contra suposto ato ilegal praticado pelo Juiz de Direito da 5ª Vara da Comarca de Vitória.

Sustenta a impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal se caracteriza pela ausência de autoria e materialidade à manutenção da segregação cautelar da paciente.

Sustenta, ainda, que a paciente é mãe de 04 (quatro) filhos, dos quais um menor de 04 (quatro) anos e outros dois de 11 (onze) anos e 12 (anos), sendo imprescindível sua presença no ambiente familiar, na forma do entendimento recente do STF, nos autos do HC 143.641/SP.

Requer, assim, que seja concedida à paciente a substituição da segregação cautelar pelas medidas previstas no artigo 319, ou seja substituída pela modalidade domiciliar.

Pois bem.

Vamos aos fatos.

Extrai-se do ato coator ora combatido:

[...]DA PRISÃO DA ACUSADA LUCIANA LIMA DE MOURA: Inicialmente, ressalto que a prisão da acusada LUCIANA não foi revisada dentro do prazo determinado pelo Ato Normativo Conjunto nº 011/2023 do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo e pela Portaria nº 170/2023 do Conselho Nacional de Justiça, eis que os presentes autos apenas vieram conclusos a esta Magistrada em 11/09/2023. Diante disso, passo a analisar a custódia cautelar da acusada LUCIANA LIMA DE MOURA. Pois bem. Consta dos autos que a acusada Luciana possui quatro filhos, com idades de vinte, treze, onze e quatro anos, conforme se extrai de suas declarações em Audiência de Custódia às fls. 788/790, em seu depoimento prestado perante a Autoridade Policial à fl. 931 e do Prontuário Online no Sistema INFOPEN. Acerca da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar de presas que são mães, dispõe o art. 318 complementado pelo art. 318-A do Código de Processo Penal que: Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...) III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV - gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. Assim, a lei processual expressa que a prisão preventiva da mulher com filho menor de 12 (doze) anos poderá ser substituída pela prisão domiciliar, nas hipóteses em que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente. No caso dos presentes autos, embora os delitos imputados à acusada LUCIANA não tenham sido praticados com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente e seja mãe de criança menor de 12 anos, a própria acusada e sua Defesa, por ocasião da audiência de custódia, declarou não ser a única responsável pelos cuidados das crianças, que estão sob a tutela de sua irmã, maior de idade. Dessa forma, não há demonstração da imprescindibilidade da prisão domiciliar da acusada para atender às necessidades dos filhos menores, porquanto ficou demonstrado, ainda, que medidas dessa espécie lhe foram anteriormente decretadas,
eis que foi concedida liberdade provisória com imposição de cautelares diversas da prisão nos autos nº 0001773-67.2019.8.08.0050 (em consta condenação por tráfico de drogas), e se mostraram inaptas a fazer cessar a reiteração da prática delitiva por parte da ré.

Ademais, conforme já salientado nos presentes autos, a medida cautelar mais gravosa se faz necessária, conforme amplo entendimento jurisprudencial, para conter a atuação das Organizações Criminosas voltadas para o tráfico de drogas, como ocorre no caso em tela, em que há elementos indiciários que demonstram, em tese, envolvimento da acusada LUCIANA na Orcrim PCV
.[...] Grifo nosso.

Como ressaltado pela autoridade coatora na decisão acima transcrita,
a paciente já ostenta condenação pela prática de tráfico de drogas.

Diante de tal circunstância, sendo a paciente reincidente específica na prática do delito de tráfico de drogas, verifica-se que o decreto cautelar da paciente encontra-se devidamente fundamentado em sua contumácia delitiva e na necessária aplicação da Lei penal.

Nesse sentido tem se manifestado o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. RECEIO DE PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E REVELIA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM PENA CUMPRIDA OU EXTINTA ATÉ 5 ANOS DA INFRAÇÃO POSTERIOR. PREVISÃO LEGAL (ART. 64, I, DO CP). REVER O ACERTO DA DECRETAÇÃO DA REVELIA. NECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.1
. Deve ser mantida a decisão que indeferiu liminarmente a inicial, mantendo a prisão preventiva do agravante, que se encontra fundamentada em sua revelia aliada à reincidência específica, elementos suficientes para justificar a manutenção do decreto de prisão.
2. Ademais, há expressa previsão legal, para fins de efeitos de reincidência, para se considerar condenação anterior, cuja pena foi cumprida ou extinta até 5 anos da infração posterior (art. 64, I, do CP), além de ser inviável a análise do acerto da decretação da revelia no caso, por demandar reexame probatório.3. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC n. 825.640/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

A reincidência específica evidencia maior envolvimento do paciente com a prática delituosa e constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva
.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 648.119/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. SÚMULA 691/STF. NÃO SUPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE.1. O juízo de primeira instância destacou a gravidade concreta do delito praticado, diante da quantidade de droga apreendida e da dedicação à atividade criminosa,
além da reincidência específica, a indicar a imposição de segregação cautelar
, ante o risco de reiteração delitiva, em consonância com a orientação desta Corte de Justiça. Não há manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691/STF, cabendo ao Tribunal de origem a análise da matéria meritória.2. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC 702.917/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

Complementarmente, n
essa linha, observa-se o precedente do Supremo Tribunal Federal, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso, “
que a gravidade concreta dos fatos, constitui fundamento hábil para justificar a decretação da prisão preventiva (STF - RHC: 120051 SP, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 27/05/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-115 DIVULG 13-06-2014 PUBLIC 16-06-2014).

Em
relação à aplicação no disposto do artigo 318, do Código de Processo Penal, entendo que
cabe aqui uma necessária cautela, uma vez que as
inovações trazidas pela Lei 13.257/2016 devem ser aplicadas restritivamente às singularidades que cada caso apresenta.

No presente caso, não
encontro nos autos que a paciente seja a única responsável pelos cuidados dos filhos menores, motivo pelo qual o pleito não pode ser acolhido
.

Dito isto, a gravidade do crime (tráfico de drogas), efetivamente, revela que e imposição de medidas cautelares diversas da segregação cautelar, poderia importar na maior exposição dos menores, filhos da paciente, às circunstâncias nefastas que são ínsitas à narcotraficância.

Nesse sentido:

[...] realizando essa conduta dentro da própria casa, não se mostra recomendável a concessão da prisão domiciliar à paciente, pois não vai ao encontro do melhor interesses de seus filhos vivenciar a suposta prática criminosa organizada diariamente.4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 591.894/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020).[...]

Isto posto, denego a ordem.

É como voto.

2 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.